Tribunal: TJMT
Processo: 0001420-84.2015.8.11.0017
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0001420-84.2015.8.11.0017

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Desa
.
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DESA
.
NILZA
MARIA POSSAS
DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[
WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (APELANTE), RENNER PEREIRA NEVES - CPF: 022.734.371-96 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SANTIN - CPF: 495.957.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 185.199.418-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA DE LOURDES DALLA NORA PERIN - CPF: 017.689.409-83 (TERCEIRO INTERESSADO), TRRIN TERRAPLANAGEM SANTIN LTDA - ME - CNPJ: 00.329.223/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó
R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR U
NANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DEFESA –QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIO -OPERAÇÃO
QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO E ENCARGOS INCIDENTES–SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o Juízo
ad quem
alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, posto que o ordenamento jurídico
veda
a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2-Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando
a
análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

3-Sentença mantida.

4-Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
, nos autos
da
Ação
Anulatória e Revisional de Cláusulas Contratuais n. 0001420-84.2015.8.11.0017
, movida pelo apelante em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
DO ARAGUAIA -SICREDI
, em que se julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id n. 156548165 - págs. 21/32)

Nas suas razões de recurso (Id nº156548167 - págs. 5/14
),
pede
em sede de preliminar, a cassação da sentença e virtude do cerceamento de defesa. Defende a necessidade de abertura de instrução processual considerando que houve, cerceamento de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, devido ao indeferimento da magistrada em relação
a
produção de prova pericial contábil para fins de apuração da legalidade dos juros e encargos contratuais. No mérito, requer que seja aplicada a teoria do adimplemento substancial haja vista a penalidade exacerbada imposta ao apelante, considerando que o mesmo não incorreu em inadimplemento contratual, bem como pagou a apelada o
valor

incontroverso
nos autos de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) além da apelada ter transferido ao seu patrimônio um imóvel do apelante avaliado em R$700.000,00 (setecentos mil reais).

Preparo regular (ID nº 156548167 – pág. 16).

Em contrarrazões ao recurso, a apelada aponta inovação recursal, em relação
a
matéria da teoria do adimplemento substancial, sugerindo o seu não conhecimento. No mérito pede o desprovimento do recurso (ID nº 156548167 - págs. 21/26).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA, OAB/MT Nº 5480.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
, nos autos da Ação Anulatória e Revisional de Cláusulas Contratuais n. 0001420-84.2015.8.11.0017, movida pelo apelante em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO
ARAGUAIA -SICREDI
, em que se julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id n. 156548165 - págs. 21/32).

Inicialmente, registro que a matéria suscitada pelo apelante (teoria do adimplemento substancial), não merece ser conhecido, por configurar inovação recursal, na medida em que tal pretensão não fora formulada na petição de ingresso.

Ora, não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o Juízo
ad quem
alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, posto que o ordenamento jurídico
veda
a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO.RECURSO DE APELAÇÃO.DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE ADETERMINAÇÃO JÁ FORA REALIZADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. NÃO
identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede recursal, matérias
pela mesma não aventadas
na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
.3. Recurso desprovido.

(N.U 0004402-91.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023
)

Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novo ou de tese nova, neste momento, implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo demais rememorar que a segunda instância, em matéria recursal, exerce função de revisão e controle, não de criação.

Assim, tratando de matéria somente trazida pela parte apelante, em sede apelação, em patente inovação recursal, o não conhecimento é medida que se impõe.

Assim,
a apelação merece ser conhecida apenas em parte.

Cuida-se na origem de ação revisional de contrato de financiamento bancário proposta por Wanderley
Iderlan
Perim, em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - SICREDI, aduzindo que firmou com a ré uma cédula de crédito bancária, tendo como principal devedor
a
empresa
Trrim
Terraplanagem
Santim
LTDA-ME.

Questiona a incidência de juros abusivos, em desacordo com a legislação em vigor. Pediu a declaração de nulidade da capitalização mensal de juros, bem como que se declare nula a previsão contratual da cobrança de comissão de permanência.

Na peça defensiva, a instituição financeira defende a legalidade do contrato e inexistência de abusividade, postulando pela improcedência do pedido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Não concordando com a sentença de primeiro grau, recorre o autor.

Por proêmio, com relação
a
arguição do cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
4º ed.
, p.464).

E ainda:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas
.
”(
Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

In
casu
, ressalto que é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/
STJ...
”
(STJ,
REsp
n. 1320440/RS, 2ª
Turma
, Rel. Min. Herman Benjamin,
negritei
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito...”
.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm.
Cív
., Rel. Des. João Ferreira Filho, – negritei)

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO ...
PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
....a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas.
..”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Jorge André Pereira
Gailhard
,– negritei)

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa. Apelação não
provida.
”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma
Cív
., Rel. Des. Jair
Soares,–
negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição
financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor
. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.º do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.º, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.º, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível Nº 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos
)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil desnecessária na fase de conhecimento. Inépcia da inicial executiva não verificada. Necessidade de se desconstituir a sentença para que seja determinada a juntada pelo banco dos contratos que deram origem ao título executado. Possibilidade de revisão de toda a contratualidade já declarada pelo juízo de origem, que, contudo, não analisou toda a relação.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.
PRELIMINARES DESACOLHIDAS
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PREJUDICADO NO RESTANTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054898598, Décima
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível Nº 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva
)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...).
1
.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ.
REsp
290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4ª Turma – Ag 14.952/DF –
AgRg
, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos
encontram-se
suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.
Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de
que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova
pericial.
(...)
”
(
Ap
102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEl
)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE.
Preliminares rejeitadas
, recurso conhecido e desprovido.

(1)
–Não
há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.

(2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante
aponte,
especificamente
, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o
exeqüente
chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.

(...)

(N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023
)

“RECURSO DE APELAÇÃO
– EMBARGOS À
EXECUÇÃO–
IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –PRELIMINARES– CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA –REJEIÇÃO–MÉRITO– MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA
ADEQUADAPARA
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO
DECLARATÓRIADE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.

Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto
a
reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico.

Não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado se utiliza da via adequada (embargos à execução) objetivando atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo (artigo 919, 1º, do CPC/15), até O julgamento de ação declaratória de inexistência de débito, muito mais ainda quando uma é prejudicial da
outra.
-

(N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023
)

In
casu
,
vê-se que o apelante é avalista na a Cédula de Crédito Bancário nº B 30530529-6 (id nº 156548159
pag
43), tendo como devedor principal a empresa
Trrin

Terraplangem

Santin

Ltda
, sendo estipulado como data do vencimento
em 30/04/2014, no valor de R$ 172.838,02, sendo o valor do empréstimo de R$ 142.000,00,
c
ontendo todos os encargos incidentes, dentre as quais as taxas e tarifas previstas, os juros mensais e anuais,
capitalizadose sua forma de amortização e encargos incidentes em caso de inadimplência
.

Nota-se ainda, a realização de um aditivo contratual de
re-ratificação
(id nº 156548159 –
pag
49) à cédula de crédito, para alteração da data do vencimento, ficando definido o dia 30 de julho de 2015.

Ademais,
consta nos autos ficha gráfica (id nº 156548159 –
pág
51-56) contendo todas a taxas, tarifas juros e encargos de inadimplência
.

Dessa forma, a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta
a
análise das cláusulas estipuladas na cédula firmada entre as partes, seu aditivo e da ficha gráfica, tendo todos as taxas, forma de capitalização, encargos moratórios incidente sobre o
valora
ser
revisado
,
não
se falando em necessidade de realização de perícia técnica.

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante a tese sustentada pelo autor na peça vestibular, quanto
a
nulidade dos encargos abusivos, basta os documentos colacionados aos autos, em especial o contrato de financiamento e suas cláusulas, sendo suficiente para o deslinde da lide, precipuamente, ante ao fato das matérias alegadas restarem pacificadas no âmbito do c. STJ.

Vale citar também o teor do art. 464, § 1º, inc. II, do CPC/15:

“Art. 464 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º. O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

II -
for
desnecessária em vista de outras provas produzidas”
;

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso para negar o provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância à determinação contida no § 11, do art. 85, do CPC, majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 14/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO) ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Pedi vista dos autos para aprofundar um pouco no estudo dos autos e, depois de assim proceder, não me restam dúvidas em acompanhar a Relatora.

Isso porque, quanto ao primeiro ponto – Teoria do Adimplemento Substancial- e não conhecimento do recurso no ponto
, compartilho
integralmente do entendimento de impossibilidade de inovação recursal na fase recursal;

Embora não desconheça e já tenha aplicado o entendimento segundo o qual a petição inicial deve ser interpretada de forma global, compreendendo-se como efetivados os pedidos deduzidos no corpo da petição, bem como aqueles que, por interpretação lógica, exsurgem da narrativa inicial, o fato é que tive o cuidado de verificar na exordial e absolutamente nada é suscitado a respeito de Adimplemento Substancial, ainda que por outros termos.

Para ilustrar, o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO. TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
3. "A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório"
(
REsp
1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
25/03/2021)
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial
.”(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022) destaquei

No caso, ainda se mostra mais temerária a situação posta, de que há indiscutível ofensa aos princípios constitucionais d
o devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e do duplo grau de jurisdição, eis que a parte defende que foram pagos valores maiores do que apresentados pela parte adversa, o que demandaria ampla discussão.

Por fim, quanto ao cerceamento de defesa também não o identifico, pois, a cédula de crédito está encartada aos autos, demonstrando as taxas e tarifas aplicadas, de normalidade e inadimplência, bem como a filha gráfica, de modo que, para aferição de eventual abusividade ou não, basta apenas análise dos índices nela contidos, sendo prescindível a realização de perícia.

Pelo exposto, acompanho na íntegra a eminente Relatora para, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023